Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701156-58.2020.8.07.0018 APELANTE: MARIA DO SOCORRO PAIVA GARRIDO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Primeira Seção do e. STJ, em 03/12/2019, decidiu afetar os REsps 1.814.919/DF e 1.836.091/PI ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1037), bem como suspender a tramitação dos processos em todo território nacional, conforme proposta do Exmo. Relator, Ministro Og Fernandes, a fim de consolidar entendimento sobre a seguinte controvérsia: “Incidência ou não da isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1998 sobre os rendimentos de portador de moléstia grave que se encontra no exercício de sua atividade laboral”. Nesses termos, em obediência à r. decisão emanada do e. STJ, determino a suspensão do presente processo até julgamento do recurso repetitivo. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora